Tribunal: TJDFT
Processo: 0730286-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECRETAÇÃO DA INSOLVÊNCIA CIVIL DOS EXECUTADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INSOLVÊNCIA.
1. O juízo falimentar possui natureza universal, pois, em regra, é competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, exceto as causas trabalhistas, fiscais e as não reguladas na Lei de Falências (Lei no 11.101/2005, art. 76).
2. Decretada a insolvência dos executados, o juízo de origem deixa de ser o natural para a execução individual. Nos termos dos arts. 751 e 762, § 1o do CPC/73 c/c 1.052 do CPC/2015, o juízo falimentar exerce força atrativa para a demanda.
3. Recurso conhecido e não provido.